Tribunal: TJDFT
Processo: 0702789-36.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702789-36.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAGAZINE LUIZA S/A, NS2.COM INTERNET S.A., CAMPOS FLORIDOS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por MAGAZINE LUIZA S/A e OUTROS contra sentença da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, revogou a liminar anteriormente concedida e denegou a segurança (ID 38473558). Determinado o sobrestamento do processo (ID 38781186). A apelante requereu, de forma incidental, a concessão de efeito suspensivo à apelação e, em consequência, o restabelecimento dos efeitos da liminar concedida no mandado de segurança originário (ID 40474691). O pedido foi deferido, com a ressalva de que a eficácia da decisão ficará suspensa enquanto perdurar a determinação proferida pelo Presidente deste Tribunal, em 11/04/2022, nos autos da Suspensão de Segurança Cível n. 0706978-14.2022.8.07.0000, que “sustou os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto” (ID 40921393). Não houve recurso dessa decisão (IDs 41475298, 41474303 e 43118380). Nada a prover. Mantenho o sobrestamento do presente recurso, nos termos da decisão de ID 38781186. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator